Tribunal: TJES
Processo: 5013262-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013262-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEYVET WALEF DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO EDITAL. EXIGÊNCIA DA CNH COMO REQUISITO PARA INGRESSO NA PMES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A Súmula nº 266, do STJ, de fato, dispõe que
“
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”
.
2.
No entanto, o próprio STJ, em determinadas hipóteses, considera exigível a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo no decorrer do certame.
3.
Ausência de ilegalidade.
4.
Com efeito, “durante o curso de formação de soldado, o candidato aprovado no concurso recebe treinamento para exercer as atribuições do cargo de soldado combatente. Dentre estas atribuições, a atuação na atividade de policiamento ostensivo, nas suas mais diversas modalidades, que compreende as ações de policiamento de trânsito, rodoviário e de radiopatrulha terrestre (Decreto nº 88.777/983, art. 2º, item 27). Portanto, é decorrência da natureza do cargo de soldado combatente a exigência de habilitação ou permissão de dirigir. [...].” (TJES, Remessa Necessária 024100355106, relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 01/04/2014).
5.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013262-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEYVET WALEF DOS SANTOS MARTINS

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS LAZZARI SERBATE - ES17350-A, GERALDO LUIZ DE SOUZA MACHADO - ES5099-A

VOTO

Na origem, Deyvet Walef dos Santos Martins sustentou, em síntese, que foi aprovado nas primeiras fases do certame regulado pelo Edital 01/2022 – CFSd/2022 para provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. De acordo com o Edital, um dos documentos exigidos no momento da matrícula no curso de formação de Soldado Combatente é a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, no mínimo na categoria “B”, válida na data da apresentação, podendo ser cumulada com categoria “A”.

Nesse passo, impetrou mandado de segurança preventivo com o objetivo de impedir o possível indeferimento de sua matrícula no curso de formação, uma vez que está na iminência de fazer a prova prática para obter a CNH. Sustentou, ainda, que a Súmula nº 266, do STJ dispõe que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no momento da posse.

Feitas tais considerações, esclareço que o Edital, de maneira expressa, prevê a apresentação da CNH como requisito para ingresso na PMES, nos seguintes termos:

[...]

8ª ETAPA - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

[...]

23.2 A entrega de documentos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados terá caráter unicamente eliminatório.

[...]

23.5 O não atendimento aos itens 23.1, 23.2 e 23.3 implicará na eliminação do candidato do presente concurso.

Anexo V

Relação dos documentos obrigatórios a serem apresentados e entregues para matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C).

[...]

j) Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir, no mínimo na categoria “B”, válida na data de apresentação, podendo ser cumulada com categoria “A”.

A Súmula nº 266, do STJ, de fato, dispõe que
“
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.”
.

No entanto, o próprio STJ, em determinadas hipóteses, considera exigível a comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo no decorrer do certame. Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA A SOLDADO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CURSO DE FORMAÇÃO. REQUISITO RELATIVO À APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão está em saber se a exigência relativa à apresentação pelo candidato a soldado do Estado do Mato Grosso do Sul da Carteira Nacional de Habilitação é ilegal. 2. Consoante se verifica do Edital do certame em questão, itens 1.2;2.1; 12.2 e 13.2, a apresentação da CNH é requisito expresso para que os candidatos aprovados efetuassem sua matrícula no Curso de Formação de Soldados. 3. Caso análogo ao RMS 29.175/MS, julgado pela Quinta Turma. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 25.572/MS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, j. 03/02/2011, DJe 09/03/2011).

De igual forma, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“
[...] Nos concursos públicos para cargos em que se exige do candidato a participação em curso de formação não se aplica - ao menos em sua literalidade - a Súmula nº 266, do C. STJ. [...].

Durante o curso de formação de soldado, o candidato aprovado no concurso recebe treinamento para exercer as atribuições do cargo de soldado combatente. Dentre estas atribuições, a atuação na atividade de policiamento ostensivo, nas suas mais diversas modalidades, que compreende as ações de policiamento de trânsito, rodoviário e de radiopatrulha terrestre (Decreto nº 88.777/983, art. 2º, item 27). Portanto, é decorrência da natureza do cargo de soldado combatente a exigência de habilitação ou permissão de dirigir. [...].” (TJES, Remessa Necessária 024100355106, relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 01/04/2014).

“
[...] 3) Nesse mesmo sentido, naqueles concursos em que o curso de formação é etapa obrigatória para o ingresso no cargo público também não se aplica, pelo menos em sua literalidade, a súmula nº 266 do STJ, devendo o candidato comprovar sua habilitação no momento da matrícula no curso de formação. [...]. (TJES, Agravo Interno Remessa Necessária 024090273434, relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/04/2013).

Sendo assim, não vejo como
alterar o entendimento outrora externado,
notadamente em razão da ausência de ilegalidade da exigência prevista no edital.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto
e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência pleiteado na origem. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Desembargador

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões